Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009369-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Na petição de ID 21766466, AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA requer sejam recebidas as razões de recurso de agravo adesivo. Tendo em vista que já houve determinação de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça no despacho de ID 21685032, bem como considerando que a competência desta Presidência encontra-se exaurida (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos à Corte Superior de Justiça para análise do apelo de ID 21353729 e razões de ID 21766492. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024